Tribunal: TJES
Processo: 5002166-37.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002166-37.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. REAJUSTE DE PREÇOS RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE TERMO ADITIVO FORMAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EC Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária de sentença proferida em Ação Monitória ajuizada por sociedade cooperativa em face de ente público municipal, visando ao recebimento de valores referentes ao fornecimento de produtos alimentícios, calculados com base em reajuste de preço reconhecido administrativamente, mas não pago sob a alegação de ausência de termo aditivo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de formalização de termo aditivo contratual justifica o inadimplemento da Administração Pública, quando comprovada a entrega das mercadorias e o reconhecimento administrativo da necessidade de reequilíbrio financeiro; e (ii) definir os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações da Fazenda Pública constituídas após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A comprovação da efetiva entrega das mercadorias e a ciência da Administração quanto à necessidade de reajuste de preços, atestada por órgãos internos, geram a obrigação de pagamento, sob pena de violação à boa-fé objetiva.

5. A ausência de formalização do termo aditivo, decorrente de inércia burocrática, não pode ser invocada pelo ente público para se eximir da contraprestação devida, configurando comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

6. Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública posteriores a dezembro de 2021, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, vedada a cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária conhecida para reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização do débito.

Tese de julgamento: 1. A ausência de formalização de termo aditivo não exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular pelos produtos efetivamente entregues e aceitos, sob pena de enriquecimento ilícito. 2. A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide a taxa SELIC, uma única vez, para fins de atualização monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 496; CF/88, EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 20.572/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 15/12/2009; STJ, AgInt no REsp 1.742.460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e reformar a sentença em parte, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (Id. 17158539), nos autos da Ação Monitória ajuizada pela COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Na origem, a Autora ajuizou a demanda visando ao recebimento da quantia histórica de R$ 1.756.823,77, referente ao fornecimento de leite pasteurizado para o programa municipal "Leite é Vida", objeto do Contrato nº 113/2022. Sustentou que, embora tenha entregue os produtos regularmente entre Junho e Dezembro de 2022, o Município deixou de efetuar os pagamentos, inclusive aqueles já calculados com o preço de reajuste (de R$ 3,80 para R$ 5,80) reconhecido administrativamente.

O Município opôs Embargos Monitórios (Id. 17158129), alegando, em síntese, a iliquidez da dívida, sustentando que as notas fiscais foram emitidas com valor unitário (R$ 5,80) divergente do contrato original (R$ 3,80) sem a formalização do devido Termo Aditivo, o que violaria a legalidade estrita e a exigência de prévia dotação orçamentária.

Pela sentença
sub examine
(Id. 17158539), o Magistrado
a quo
rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial no valor pleiteado.

Não houve interposição de recursos voluntários pelas partes, consoante certidões de decurso de prazo (Id. 17158540 e 17158541).

Os autos ascenderam a este Egrégio Tribunal por força do duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5002166-37.2023.8.08.0026

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

PARTES: COOPERATIVA DE LATICÍNIOS SELITA e MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de reexame necessário da sentença que, em sede de Ação Monitória, constituiu título executivo judicial em favor da Cooperativa de Laticínios Selita no montante de R$ 1.756.823,77, decorrente do inadimplemento contratual pelo Município de Itapemirim no fornecimento de leite escolar.

De início, conheço da remessa necessária, porquanto a sentença proferida contra a Fazenda Pública ostenta condenação de valor líquido e certo superior ao limite de 100 (cem) salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, não se enquadrando nas demais hipóteses de dispensa.

A controvérsia central cinge-se à obrigatoriedade de pagamento, pelo Ente Público, de valores referentes a produtos efetivamente entregues, cujas notas fiscais foram emitidas com valor unitário reajustado reconhecido administrativamente, porém sem a finalização do Termo Aditivo contratual.

Pois bem.

No caso, observa-se que a relação jurídica é incontroversa, lastreada no Contrato Administrativo nº 113/2022. A prova documental carreada aos autos demonstra de forma inequívoca o adimplemento da obrigação pela Autora, porquanto os Relatórios de Fiscalização (Id. 17158102) e os canhotos de recebimento, assinados por servidores municipais nas diversas escolas atendidas, comprovam a efetiva entrega do leite objeto do contrato nas quantidades e períodos reclamados.

Em relação ao valor devido, a tese defensiva do Município — de que o pagamento pelo valor de R$ 5,80/litro seria indevido por ausência de aditivo formal — não se sustenta diante da realidade fática e do princípio da boa-fé objetiva.

Compulsando os autos, verifica-se que a Autora requereu administrativamente o reequilíbrio econômico-financeiro (Processo nº 5545/2022) em razão da alta dos insumos lácteos. A própria Administração, por meio de manifestações da Secretaria de Educação, com menção ao aval da Procuradoria Municipal e da Contadoria Municipal, reconheceu a procedência do pedido e a legitimidade do novo valor de R$ 5,80, chegando a emitir despacho para reserva orçamentária da diferença (Id. 17158100).

Nesse contexto, a ausência de assinatura formal do Termo Aditivo, por inércia exclusiva da burocracia municipal, não pode servir de escusa para o não pagamento. Tendo o Município recebido e utilizado o produto, ciente do novo preço de mercado e tendo anuído internamente com o reajuste, a recusa em efetuar a contraprestação configuraria inaceitável comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) além de indesejável enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio (art. 884 do Código Civil), princípios estes plenamente aplicáveis ao Direito Administrativo.

Conforme orientação jurisprudencial há muito estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, "os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), impedem que a Administração, após praticar atos em determinado sentido, que criaram uma aparência de estabilidade das relações jurídicas, venha adotar atos na direção contrária, com a vulneração de direito que, em razão da anterior conduta administrativa, já se acreditava incorporado ao patrimônio dos administrados" (STJ, RMS 20.572/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 15/12/2009)

Portanto, irretocável a sentença ao reconhecer a dívida no valor integral pleiteado.

Não obstante o acerto no mérito, a sentença merece pequeno reparo, de ofício, no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora.

O Magistrado a quo determinou a aplicação do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (índice da poupança) e, posteriormente, do IPCA-E. Todavia, verifica-se que o débito é oriundo de inadimplemento ocorrido integralmente no ano de 2022 (notas fiscais de maio a dezembro de 2022).

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, alterou-se a sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública. O art. 3º da referida Emenda estabelece taxativamente:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, tratando-se de dívida constituída posteriormente à vigência da EC 113/2021, deve incidir sobre o valor da condenação, exclusivamente, a Taxa SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

Ressalte-se que a alteração dos consectários legais em remessa necessária não configura
reformatio in pe
j
us
, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. Precedentes: AgInt no REsp. 1.663.981/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2019; AgInt no REsp. 1.575.087/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.11.2018; AgInt no REsp.

1.364.982/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.3.2017; AgRg no AREsp. 643.934/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.5.2015; REsp. 1.781.992/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.4.2019; AgInt no AREsp. 1.060.719/MA, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.9.2018; AgInt no REsp. 1.566.464/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 23.8.2017.

2. Agravo Interno do ESTADO DO CEARÁ a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.742.460/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020.)

Por fim, quanto à verba sucumbencial, embora a fixação em percentual único de 8% (oito por cento) pela sentença divirja da sistemática de escalonamento obrigatório prevista no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC aplicável à Fazenda Pública, verifica-se que a estrita observância da regra legal resultaria em montante superior ao arbitrado, agravando a condenação do Ente Público.

Assim, diante da ausência de recurso voluntário da parte autora e da vedação
à
reformatio in pe
j
us
em sede de reexame necessário (Súmula 45 do STJ), impõe-se a manutenção do percentual de 8% fixado na origem, retificando-se apenas o fundamento legal da condenação para o art. 85, § 3º, II, do CPC.

Ante todo o exposto, conheço da Remessa Necessária e confirmo a sentença no mérito, modificando-a apenas no tocante aos consectários legais, determinando que a atualização do débito (juros e correção monetária) seja realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, a contar dos respectivos vencimentos/inadimplemento, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos honorários advocatícios, fixados em 8% sobre o valor da condenação.

É como voto.